Tribunal: TJDFT
Processo: 0717769-85.2022.8.07.0018
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-03-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) PROCESSO: 0717769-85.2022.8.07.0018 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: ANTONIO BISPO DA SILVA DECISÃO I – Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no artigo 102, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO COMINATÓRIA. DIREITO À SAÚDE. OBJETO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. FÁRMACO: PEMBROLIZUMABE (KEYTRUDA) TRATAMENTO DE MELANOMA METASTÁTICO. PACIENTE. CARÊNCIA DE RECURSOS. PACIENTE DO SUS. IMPOSSIBILIDADE DE AQUISIÇÃO. FORNECIMENTO PELO ESTADO. AÇÃO AVIADA EM FACE DO DISTRITO FEDERAL. FÁRMACO LICENCIADO E COMERCIALIZADO NO PAÍS. LICENCIAMENTO PELO ÓRGÃO COMPETENTE. MEDICAMENTO NÃO PADRONIZADO E DISTRIBUÍDO PELO SUS. FÁRMACO NÃO COMPREENDIDO NO PROTOCOLO CLÍNICO DE DIRETRIZES TERAPÊUTICAS DO MINISTÉRIO DA SAÚDE PARA TRATAMENTO DA ENFERMIDADE (LEI N. 8.080/90). PRECEITUAÇÃO. DIREITO FUNDAMENTAL. DEVER DO ESTADO. INOPONIBILIDADE. AQUISIÇÃO. ÓBICE. MEDICAÇÃO DE ALTO CUSTO. INEXISTÊNCIA DE FÁRMACOS ALTERNATIVOS DISPONÍVEIS DE EFICÁCIA SIMILAR OU SUPERIOR. NOTA TÉCNICA DO NATJUS FAVORÁVEL. RECOMENDAÇÃO. INCORPORAÇÃO. CONITEC. PACIENTE CARENTE DE RECURSOS. IMPOSSIBILIDADE DE AQUISIÇÃO POR MEIOS PRÓPRIOS. AUSÊNCIA DE FARMACOLOGIA ALTERNATIVA. FORNECIMENTO PELO ESTADO. PRESSUPOSTOS ATENDIDOS (STJ, RESP 1.657.156/RJ, TEMA 106). IMPRESCINDIBILIDADE DO MEDICAMENTO. INEFICÁCIA DOS TRATAMENTOS DISPONÍVEIS. INCAPACIDADE FINANCEIRA. REGISTRO NA ANVISA. REPERCUSSÃO GERAL. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS NÃO INCORPORADOS. OBRIGATORIEDADE. RESPONSABILIDADE. ENTES FEDERATIVOS. SOLIDARIEDADE. PRETENSÃO. AJUIZAMENTO. LITISCONSÓRCIO FACULTATIVO. DIRECIONAMENTO A QUAISQUER DOS ENTES OU TODOS EM CONJUNTO. LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO. INTEGRAÇÃO DA UNIÃO À COMPOSIÇÃO PASSIVA. DESCABIMENTO ATÉ A FIXAÇÃO DE TESE SOBRE A MATÉRIA (STF, TEMA 1.234). DECISÃO EMANADA DA SUPREMA CORTE. COMPETÊNCIA. OBSERVÂNCIA DA OPÇÃO DA PARTE AUTORA ATÉ O JULGAMENTO DEFINITIVO DA MATÉRIA. PEDIDO. ACOLHIMENTO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. PARTE VENCEDORA PATROCINADA PELA DEFENSORIA PÚBLICA. CABIMENTO DA VERBA. TESE FIRMADA EM AMBIENTE DE REPERCUSSÃO GERAL (STF, TEMA 1.002). OBSERVÂNCIA. VERBA. MENSURAÇÃO. VALOR DA CAUSA MUITO BAIXO. MENSURAÇÃO POR EQUIDADE. APELO DO DISTRITO CONHECIDO E DESPROVIDO. APELAÇÃO DA DEFENSORIA PÚBLICA CONHECIDA E PROVIDA. 1. De molde a prestigiar a segurança jurídica em ponderação com a natureza da prestação envolta na controvérsia, corroborando a liminar anteriormente deferida, o Pleno do Supremo Tribunal Federal, no ambiente do RE no 1.366.243/SC, afetado para julgamento sob o rito da repercussão geral - Tema 1.234, decidira que, até o julgamento definitivo da questão e fixação de tese sobre matéria, as ações que têm como objeto o fornecimento, pelo estado, de fármacos licenciados pela Anvisa, mas não ainda não incorporados aos protocolos clínicos do Sistema Único de Saúde - SUS, devem ser processadas e julgadas pelos Juízos ao quais foram direcionadas, segundo a opção do autor quanto ao ente federado demandado, sendo vedada, até o julgamento definitivo da controvérsia afetada, a declinação da competência ou determinação de inclusão da União na composição passiva das lides, estabelecendo, ainda, que esses parâmetros devem ser observados nos processos sem sentença prolatada, e, quanto aos processos com sentença prolatada até 17 de abril de 2023, devem permanecer no ramo da Justiça do magistrado sentenciante até o trânsito em julgado e respectiva execução. 2. A transcendência do direito à saúde, como expressão mais eloquente da evolução dos direitos básicos inerentes à pessoa humana e das liberdades e garantias individuais, impõe ao Estado a implementação de ações positivas destinadas à materialização do almejado pelo constituinte, revestindo de eficácia plena a norma programática que está inserta no artigo 196 da Constituição Federal, que prescreve que o direito à saúde é direito de todos e dever do Estado. 3. Como regra geral a nortear e garantir o direito subjetivo à saúde com a participação do estado no fomento dos meios necessários, tem-se por premissa e regra geral que, ao cidadão que, acometido de enfermidade cujo tratamento reclama o uso de medicamentos de alto custo, não usufrui de recursos suficientes para custear o tratamento do qual necessita, assiste o direito de, justamente no exercício subjetivo público à saúde que lhe é resguardado, ser contemplado com seu fornecimento pelo Poder Público, consoante, inclusive, apregoa o artigo 207, inciso XXVI, da Lei Orgânica do Distrito Federal. 4. Constitui premissa basilar no enfrentamento de questões alusivas ao direito à saúde, como expressão eloquente dos direitos e garantias individuais, consubstanciando predicado inerente ao direito à vida, preponderando sobre as regulações e deficiências estatais, que, na exata dicção da prescrição constitucional, devem preponderar a prescrição médica e as necessidades terapêuticas do paciente na interpretação das disposições insertas na Lei no 8.080/90, de forma a ser conformado o nela disposto com as garantias e direitos resguardados pelo legislador constitucional. 5. Aliada à incapacidade financeira do paciente, sobejando indicação médica circunstanciada e originária de profissional integrante da rede pública de saúde no sentido de que o fármaco prescrito é o mais indicado para tratamento da enfermidade, e patenteado que o medicamento é comercializado regularmente no país, possuindo regular registro perante a Anvisa, não sendo apenas dispensado no ambiente do sistema público de saúde - SUS -, aperfeiçoam-se os pressupostos necessários à asseguração de seu fomento pelo sistema público via de provimento cominatório, consoante o entendimento firmado pela Corte Superior de Justiça (Resp 1.657.156 – RJ, Tema 106). 6. Afirmar que o tratamento pretendido pelo administrado não atende às indicações dos protocolos de diretrizes clínicas e terapêuticas do Ministério da Saúde, mas na contramão da realização do direito constitucional de acesso à saúde, fechar os olhos à inexistência de outro tratamento mais eficaz, significa conferir tratamento incompatível com as garantias inerentes à integridade e dignidade da pessoa humana em condição de fragilidade, o que é impensável e impraticável no âmbito da função jurisdicional do estado, que é precisamente realizar o direito, ensejando que, aperfeiçoadas as condições estabelecidas, seja assegurado ao paciente o fomento do fármaco prescrito, conquanto ainda não incorporado aos protocolos clínicos do Sistema Único de Saúde - SUS, defronte a preceituação médica e corroboração pelo órgão técnico de assessoramento do Judiciário. 7. Qualificando-se o direito à saúde como inalienável e expressão máxima dos direitos sociais assegurados pela Constituição Federal, sobrepuja as limitações financeiras que permeiam a ação estatal, que não podem elidir sua efetivação, porquanto ao Estado, estando jungido à obrigação de conferir real efetividade a essas prerrogativas básicas derivadas da cidadania, de forma a permitir aos cidadãos em geral, e mais especificamente aos carentes, o adimplemento da obrigação de lhes resguardar o direito à saúde, compete viabilizar seu implemento, valendo-se, para tanto, dos instrumentos de que dispõe. 8. De conformidade com o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no ambiente do RE 1.140.005/RJ, julgado sob a sistemática da repercussão geral - tema no 1.002 -, é devido o pagamento de honorários de sucumbência à Defensoria Pública quando patrocinara a parte vencedora em ação ajuizada em desfavor de qualquer ente público, inclusive aquele cuja estrutura administrativa integra, ressalvado que o montante correlato deve ser destinado exclusivamente ao aparelhamento do órgão, vedado seu rateio entre os membros da instituição. 9. Segundo a nova regulação legal, os honorários advocatícios de sucumbência devem ser mensurados segundo os parâmetros estabelecidos pelo § 2o do artigo 85 do CPC, e, somente em situação em que é inviável sua utilização por inviabilidade material, é que se legitima a utilização do critério da equidade, apreensão que emerge tanto da literalidade do preceptivo como da sua posição topográfica, pois colocado em primazia, cuidando o legislador de ressalvar a possibilidade de utilização do critério equitativo como regra de exceção quando inviabilizada a mensuração da verba mediante a ponderação dos parâmetros inicialmente alinhavados (§ 8o). 10. Tratando-se de ação cujo valor revela-se muito baixo, conduzindo, se aplicada a regra genérica, à fixação de verba honorária irrisória se tomado como parâmetro para mensuração da contraprestação, aviltando os trabalhos realizados, a verba deve ser mensurada mediante apreciação equitativa do órgão judicante, ponderados os critérios estabelecidos pelo legislador processual, observando-se, pois, o grau de zelo profissional do patrono da parte exitosa, o lugar de prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço (CPC, art. 85, §§ 2o, 3o, 4o, 8o e 8o-A). 11. Apelação do Distrito Federal conhecida e desprovida. Apelo da Defensoria Pública conhecido e provido. Preliminar rejeitada. Unânime. O recorrente, após defender a existência de repercussão geral da causa, alega infringência aos artigos 23, inciso II, 109, inciso I, 196 e 198, incisos I, II e III, e § 1o, todos da Constituição Federal, ao argumento de que a União deve integrar o polo passivo da presente demanda, ressalvado o direito de ressarcimento do recorrente. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo por isenção legal. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso extraordinário merece prosseguir em relação ao alegado malferimento aos artigos 23, inciso II, 109, inciso I, 196 e 198, incisos I, II e III, e § 1o, todos da CF. Por primeiro, deve-se ressaltar que o recorrente, in casu, afirmou e fundamentou a existência de repercussão geral da matéria discutida na causa. Assim, estando a questão constitucional de que trata o apelo devidamente prequestionada e encerrando discussão de cunho estritamente jurídico, afigura-se-me oportuna a submissão do inconformismo à apreciação da Suprema Corte. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A027